Tribunal: TJDFT
Processo: 0706979-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Pede o impetrante seja afastada uma das medidas cautelares impostas ao paciente – não ter acesso ao Condomínio Prive Lago Norte I. Alega que o paciente reside no local e, devido ao atual estado de calamidade pública, não tem outro lugar para ir, senão sua residência (ID 15246550). O paciente, denunciado pelos crimes de organização criminosa e parcelamento de solo em área de proteção ambiental - onde situado o Condomínio Prive Lago Norte I -, teve deferida a liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, entre elas, a de não comparecer no referido condomínio. O impetrante afirma que o paciente reside na Quadra 03, conj. H, lote 01, do condomínio. Ocorre que ao cumprir o mandado de citação e intimação do paciente, no endereço que esse informa ser sua residência, a oficial de justiça certificou o não cumprimento da diligência e consignou: “no conjunto H não localizei nenhuma construção, encontrei apenas um placa que informa que a área está sob proteção judicial” (ID 57251325 e 59544583 – autos n. 0703426-09.2020.8.07.0001). Laudo de exame de local que instruiu a denúncia concluiu que “na área objeto dos exames, foram implementadas antropias que caracterizavam o parcelamento de características urbanas de uma área ainda não ocupada correspondente ao conjunto H da Quadra 3 do Condomínio Privê Lago Norte” (ID 55398273 – autos n. 0703426-09.2020.8.07.0001) – local onde se situa o lote onde o paciente alega residir. Embora a petição tenha sido instruída com cópia de conta de luz em nome do paciente, na qual consta referido endereço - Condomínio Prive Lago Norte, Quadra 3 conjunto H lote 1 - (ID 15246551), as informações contidas nos autos indicam o contrário – que o paciente não reside no local. Nada impede que ele tenha solicitado instalação de energia para o suposto lote, mas sem que resida no local. Não provado que o paciente reside no endereço informado, não é caso de autorizar seu acesso no condomínio. Indefiro o pedido. Intime-se.